Tribunal: TJMT
Processo: 1018699-68.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018699-68.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Grave, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GERALDO SILVA BAHIA FILHO - CPF: 024.564.821-66 (ADVOGADO), WILLIAM DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 883.037.211-00 (REQUERENTE), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ALIZALDO JOSE LOPES - CPF: 593.365.281-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR SILVA - CPF: 550.994.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI CAMARGO - CPF: 531.608.511-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON ROGERIO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 895.419.791-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TORTURA QUALIFICADA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ALEGADA CONTRARIEDADE DO
QUANTUM
DE INCREMENTO ADOTADO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA COM A DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL. MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/6 DA PENA MÍNIMA ABSTRATAMENTE PREVISTA. EXCEPCIONALIDADE DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU MANIFESTA ILEGALIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 1º, §4º, INCISO I, DA LEI N. 9.455/97. POLICIAL MILITAR FORA DE SERVIÇO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada por réu condenado definitivamente pela prática do crime previsto no art. 1º, §1º c/c §4º, I, da Lei n. 9.455/97, visando o redimensionamento da pena imposta, por reputar contrárias ao texto expresso da Lei a exasperação da pena-base em fração superior a 1/6 à conta dos vetores judiciais desabonados, e a aplicação da causa de aumento de pena prevista para agente público, pois estaria fora de serviço à época dos fatos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar: (
i
) se há flagrante ilegalidade na adoção de critério distinto do coeficiente paradigmático de 1/6 na primeira fase da dosimetria; e (
ii
) se a causa de aumento de pena prevista para agente público é aplicável ao policial militar fora de serviço.

III. Razões de decidir

3. Quanto à reanálise da dosimetria da pena, a jurisprudência pátria admite o manejo de ação revisional em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma concreta e evidente, a existência de erro técnico ou flagrante ilegalidade na fixação da reprimenda, mesmo porque, o cálculo dosimétrico constitui atividade inserida no âmbito da atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto, não sendo uma operação matemática, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativada, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outra fração, e se não há ilegalidade manifesta capaz de abalar a coisa julgada, de rigor a manutenção do
quantum
estabelecido na sentença.

4. No caso, a pena-base foi exasperada com base na culpabilidade acentuada e nas circunstâncias do crime, com motivação idônea e suficiente.

5. A condição de policial militar autoriza a incidência da causa de aumento prevista no art. 1º, §4º, I, da Lei n. 9.455/97, ainda que o agente estivesse em gozo de folga quando da prática do crime, em razão da especial reprovabilidade da conduta.

IV. Dispositivo e tese

6. Revisão criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento:

"1. A fração de aumento da pena-base pode ultrapassar o parâmetro jurisprudencial de 1/6, desde que devidamente fundamentada em circunstâncias concretas, não havendo direito subjetivo à adoção de um ou outro critério reputado ideal. 2. A causa de aumento prevista no art. 1º, §4º, I, da Lei n. 9.455/97 é aplicável ao agente público mesmo fora de serviço, porque a condição de servidor não é elementar do crime de tortura, cuja prática por policial militar reveste-se de maior reprovabilidade, independentemente de estar o funcionário público em serviço no momento do crime."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59; CPP, arts. 621, I, e 625, §1º; Lei n. 9.455/1997, art. 1º, §4º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 711.076/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 14/11/2022; STJ, AgRg no REsp 1.524.249/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 01/08/2017; TJMT, IUJ 101.532/2015, Enunciado n. 39, DJE 11/04/2017.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

WILLIAM DE ARAÚJO OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por

WILLIAM DE ARAÚJO OLIVEIRA
com fundamento no artigo 621, inciso I, e artigo 626, ambos do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação imposta na ação penal n.

0002515-70.2007.8.11.0037, que tramitou na então Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, decorrente do provimento da Apelação Criminal n. 124.201/2016, julgada pela c. Terceira Câmara Criminal deste e. Sodalício, que acolheu em parte a irresignação do Ministério Público e, após julgar parcialmente procedente a pretensão acusatória, o incursionou no crime descrito no
artigo 1º, §1º c/c §4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97
, em decorrência do que lhe fora imposta a pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, cumulada com a pena acessória de
perda do cargo público
de policial militar.

Resumidamente, defende o Revisionando a existência de
erro grosseiro ou injustiça na dosagem da pena-base
, haja vista (
i
) a
dissonância do
quantum
de exasperação
à conta da avaliação negativa de duas das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP,
com a diretriz jurisprudencial
que prevê a fração paradigmática de 1/6 da pena mínima abstratamente cominada ao delito; e, enfim, (
ii
) a
contrariedade ao texto expresso da Lei
no que concerne ao
reconhecimento da causa de aumento
de pena do art. 1º, §4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, visto que a condição de agente público subsumiu a conduta ao tipo penal de “tortura”, de modo que a incidência concomitante da majorante implicaria em
bis in idem
, demais disso, embora fosse policial na ativa, não se encontrava em serviço ao tempo do fato.

Com arrimo em tais premissas, vindica a
procedência
da ação revisional a fim de alcançar o redimensionamento da pena imposta, mediante a readequação da pena-base e o afastamento da majorante prevista no art. 1º, §4º, I, da Lei n. 9.455/97.

A exordial veio instruída com procuração e os demais documentos disponíveis no ID 292095398 e seguintes.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer anexado sob o ID 295674369 pela
improcedência
da ação revisional
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Especialmente quanto à dosimetria da pena, a revisão criminal tem sido admitida quando há alegação de
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
, tanto que o
colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser cabível a propositura de revisão criminal para corrigir possível ilegalidade na dosimetria, nos termos do art. 621, inciso I, do CPP:
“
segundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (STJ - AgRg no HC: 711.076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022).

Na mesma sintonia tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas: TJMT – N.U. 1011126-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, DES. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023.

Nessa conjuntura,
considerando que a presente ação revisional está fundada na arguição de erro na escolha do
quantum
de majoração da pena-base à conta da negativação de parte dos vetores judiciais do art. 59 do CP, bem como na aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 1º, §4º, I, da Lei n. 9.455/97;
tem-se que as alegações do revisionando encontram-se minimamente assentadas na hipótese do art. 621, inc. I, do CPP.

Demais disso, a ação revisional atende aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP, pois, do exame da certidão acostada sob o ID

292098355, extrai-se que o veredito condenatório
transitou em julgado na data de
06/02/2024
.

Destarte, verificando-se a definitividade da decisão hostilizada, bem assim, que as teses sustentadas nesta revisão criminal não foram objeto de impugnação anteriormente, reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, a
admitir

o processamento e o julgamento
do feito.

Ultrapassados tais esclarecimentos, v
erte dos autos, em resumo, que
WILLIAM DE ARAÚJO OLIVEIRA
foi
denunciado
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
artigo 129,
caput
, do Código Penal
e
artigo 1º, §1º c/c §4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97
,
porque, no dia 15 de agosto de 2004, por volta das 19h30min, no Auto Posto Vila Rica, localizado na Av. Porto Alegre, município de Primavera do Leste/MT, em conluio com os codenunciados
Alizaldo José Lopes
,
Claudemir Silva
e
Sidnei Camargo
, agrediram fisicamente a vítima
Edson Rogério Borges de Oliveira
e, ato contínuo, a pretexto de conduzirem-na presa em flagrante, a levaram até as proximidades do CREA de Primavera do Leste/MT, onde a submeteram a intenso sofrimento físico e mental, perpetrando agressões físicas que lhe causaram as lesões corporais descritas no laudo constante dos autos, só cessando os atos com a chegada da guarnição da Polícia Militar que se encontrava de serviço e encaminhou o ofendido à Delegacia.

Segundo a narrativa ministerial, na data acima mencionada, o ora requerente
WILLIAN DE ARAÚJO OLIVEIRA
encontrava-se na “Conveniência 22”, anexa ao posto de combustíveis, acompanhado da esposa e do casal formado pelo policial militar Edson Roloff e sua esposa, ocasião em que alguns rapazes teriam assediado as duas mulheres, ensejando fossem repreendidos por
Willian
, do que se iniciou uma discussão que evoluiu para agressões recíprocas; então, diante da superioridade numérica dos agressores, os policiais e suas esposas foram buscar auxílio na sede do 12º CPA local, ensejo no qual verificaram que um grupo de policiais militares em gozo de folga se encontrava na residência em frente participando de uma festa, razão pela qual lhes relataram o ocorrido e pediram ajuda, momento em que
Sidnei
,
Alizaldo
e
Claudemir
juntaram-se ao revisionando e se deslocaram até a conveniência, onde tão logo estacionaram o carro, investiram contra a vítima
Edson Rogério Borges de Oliveira
, desferindo-lhe socos e pontapés.

Na sequência,
Sidnei
teria apontado sua arma de fogo para o ofendido e o obrigado a entrar no automóvel de sua propriedade que estava estacionado na via pública, no qual também embarcaram os demais acusados, que rumaram com a vítima para as imediações do CREA, onde novamente a agrediram fisicamente e a ameaçaram de morte, até entregá-la a uma guarnição de plantão, que conduziu
Edson Rogério
à Delegacia de Polícia sob a alegação de que cometera crime de desacato, mas ao ser ouvido pela autoridade policial, o ofendido relatou ter sido seviciado pelos réus.

Regularmente submetido à instrução processual, o ora requerente teve
extinta a punibilidade pela prescrição
propriamente dita no que se refere ao
delito de lesão corporal
e, de outro lado, quanto ao crime de
tortura
, foi
absolvido
pelo d. juízo da então Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT com base no art. 386, VI, do CPP, porquanto não evidenciado que a vítima tenha sido conduzida presa formalmente e o §1º do art. 1º da Lei n. 9.455/97 dispõe que “
na mesma pena incorre quem submete
pessoa presa
”, demais disso, na data fatídica, o acusado e demais corréus não estavam no exercício da função pública de policiais.

Inconformado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs o recurso de
apelação criminal n. 124.201/2016
, distribuído à Terceira Câmara Criminal do TJMT sob a relatoria do Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva, pretendendo a condenação dos acusados nos moldes em que denunciados, irresignação que fora
parcialmente acolhida
, sendo apenas para
condenar os réus WILLIAM DE ARAÚJO OLIVEIRA
,
Claudemir Silva
e
Sidnei Camargo
pelo crime de tortura
, mantendo-se a absolvição do codenunciado
Alizaldo José Lopes
da imputação de prática do crime de disparo de arma de fogo, em decorrência do que o revisionando
WILLIAM DE ARAÚJO OLIVEIRA
restou
apenado
com
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além da perda do cargo público.

Em face do v. acórdão condenatório, o revisionando e os corréus
Alizaldo José Lopes
,
Claudemir Silva
e
Sidnei Camargo
opuseram embargos de declaração, que restaram desprovidos pela câmara julgadora, ao que se sucedeu a interposição de recurso especial por todos eles, cujo seguimento restou autorizado pela Vice-Presidência do TJMT, resultando na distribuição do REsp n. 1.775.301/MT perante o STJ – no qual se sustentou, em síntese, a ausência de provas suficientes para a condenação e o equívoco na decretação da perda do cargo público, mas o recurso não foi conhecido por meio de decisão monocrática do d. Relator, Min. Rogério Schietti Cruz, sobrevindo, então, o trânsito em julgado na data de 06/02/2024.

Posteriormente, os denunciados impetraram conjuntamente o HC 906.225/MT perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual restou inadmitido monocraticamente porquanto se cuidaria de sucedâneo de revisão criminal, e no julgamento do agravo regimental interposto em face da decisão unipessoal, a Sexta Turma do Tribunal da Cidadania desproveu a irresignação, após o que o ora revisionando decidiu ajuizar a presente revisão criminal, que
suscita as mesmas teses outrora discutidas pelo corréu
SIDNEI CAMARGO
na ação revisional n. 1034044-11.2024.8.11.0000
, julgada por esta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos termos a seguir ementados:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TORTURA QUALIFICADA. ALEGADA DISSONÂNCIA DO QUANTUM DE INCREMENTO ADOTADO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA COM A DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL. MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/6 DA PENA MÍNIMA ABSTRATAMENTE PREVISTA. EXCEPCIONALIDADE DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUMENTO CONCRETAMENTE MOTIVADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 1º, §4º, INCISO I, DA LEI N. 9.455/97. POLICIAL FORA DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PUNIBILIDADE EXTINTA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada por réu condenado definitivamente pela prática do crime previsto no art. 1º, §1º c/c §4º, I, da Lei n. 9.455/97, visando o redimensionamento da pena imposta, por reputar contrárias ao texto expresso da Lei a fração adotada para incremento da pena-base à conta dos vetores judiciais desabonados, a ausência de reconhecimento da atenuante da confissão e a incidência da majorante pertinente ao cometimento da tortura por funcionário público.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se há flagrante ilegalidade na adoção de critério distinto do coeficiente paradigmático de 1/6 na primeira fase da dosimetria; (ii) se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que tenha sido parcial a admissão dos fatos narrados na denúncia; e (iii) se a causa de aumento de pena prevista para agente público é aplicável ao policial militar fora de serviço.

III. Razões de decidir

3. Quanto à reanálise da dosimetria da pena, a jurisprudência pátria admite o manejo de ação revisional em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma concreta e evidente, a existência de erro técnico ou flagrante ilegalidade na fixação da reprimenda, mesmo porque, o cálculo dosimétrico constitui atividade inserida no âmbito da atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto, não sendo uma operação matemática, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativada, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outra fração, e se não há ilegalidade manifesta capaz de abalar a coisa julgada, de rigor a manutenção do quantum estabelecido na sentença.

4. A confissão parcial foi utilizada para formação do convencimento judicial, sendo devida a aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

5. A condição de policial militar autoriza a incidência da causa de aumento prevista no art. 1º, §4º, I, da Lei n. 9.455/97, ainda que o agente estivesse em gozo de folga quando da prática do crime, em razão da especial reprovabilidade da conduta.

6. Redimensionada a pena para 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, em regime semiaberto, com reconhecimento de ofício da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, e consequente extinção da punibilidade do requerente.

IV. Dispositivo e tese

8. Revisão criminal julgada parcialmente procedente.

Tese de julgamento:"1. A fração de aumento da pena-base pode ultrapassar o parâmetro jurisprudencial de 1/6, desde que devidamente fundamentada em circunstâncias concretas, não havendo direito subjetivo à adoção de um ou outro critério reputado ideal. 2. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo quando parcial a admissão de culpa, se utilizada para fundamentar a condenação. 3. A causa de aumento prevista no art. 1º, §4º, I, da Lei n. 9.455/97 é aplicável ao agente público mesmo fora de serviço, porque a condição de funcionário público não é elementar do crime de tortura e a prática de tal delito por agente estatal reveste-se de maior reprovabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, "d", 107, IV, 109, IV e 110, §1º; CPP, arts. 621, I, e 625, §1º; Lei n. 9.455/1997, art. 1º, §4º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 711.076/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 14/11/2022; STJ, EREsp 1.416.247/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 22/06/2016; STJ, AgRg no REsp 1.524.249/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 01/08/2017.
” (N.U 1034044-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 11/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025).

Portanto, sem mais delongas e considerando que a matéria, como visto, não é inédita neste Colegiado, passo ao enfrentamento das arguições deduzidas pelo revisionando.

1.
Da contrariedade do
quantum
de aumento da pena-base à diretriz jurisprudencial
:

Sustenta o revisionando que a fixação da pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão acima do mínimo legal, tão somente por força do desabono conferido aos vetores judiciais da
culpabilidade
do agente e
circunstâncias
do crime, contraria a jurisprudência consolidada deste eg. Sodalício estadual e do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido da utilização da fração de aumento correspondente a 1/6 da pena mínima abstratamente prevista para o tipo penal.

Com efeito, constitui entendimento pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que, para a elevação da pena-base, à míngua de critério legal estabelecido, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima abstratamente prevista ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas no preceito secundário da norma penal incriminadora, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva o uso de percentual de aumento diverso de um desses.

Nesse sentido: STJ – AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 6/8/2021.

Oportunamente, friso não ignorar que as balizas pretorianas e as diretrizes jurisprudenciais possuem o nobre intuito de obstar arbitrariedades judiciais e de impedir a ocorrência de disparidades de punição entre condutas similares no plano fático, evitando assim malfadada insegurança jurídica.

Entretanto, é igualmente certo que
tal método
não se releva absoluto
e deve ser compatibilizado com os preceitos constitucionais e legais
, os quais impõem ao magistrado a
individualização
da pena mediante a discriminação e aferição de todas as particularidades do fato, dos resultados produzidos, do grau de reprovabilidade concreto da conduta, além dos atributos pessoais do condenado.

Inclusive, já se pacificou o entendimento jurisprudencial segundo o qual
inexiste direito subjetivo do réu ao emprego de uma ou outra fração de aumento por cada circunstância judicial desabonada
, devendo sempre ser observadas as peculiaridades fáticas
sub judice
, sob pena de ofensa ao livre convencimento motivado do julgador.

Nessa ordem de ideias, entendo que a fração invocada pelo revisionando consubstancia
mero parâmetro
de exasperação
e não propriamente um critério frio e imutável aplicável indistintamente em todos os casos
, pois
a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas
, devendo preponderar, na busca pelo justo, a ponderação das idiossincrasias naturalísticas e fenomênicas que cingiram o delito e a análise das condições pessoais do agente.

A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta eg. Corte de Justiça em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito, pois, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

Nesta toada, cito o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. AUMENTO DA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA.
1. Como têm repetido os precedentes, na linha do art. 59 do Código Penal, o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, porquanto está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar a opção de julgamento com elementos concretos da conduta do acusado.
2.
Inexiste imposição na utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Os aludidos parâmetros, apesar de admitidos pela jurisprudência desta Corte, não se revelam obrigatórios. O que se mostra imprescindível é o emprego de motivação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
3. Agravo regimental improvido.
” (STJ - AgRg no AREsp: 1993337 GO 2021/0329562-6, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022). Destaquei.

No
TJMT
, a matéria está pacificada no
Enunciado Orientativo n.º 39

da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“39.
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de juízo de discricionariedade,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017)
– Destaquei.

E se a
análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, não há direito subjetivo do réu à adoção de uma ou outra fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativada, seja de 1/6 sobre a pena mínima, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro coeficiente, sendo possível, ademais, que “
o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
” (
STJ
–
AgRg no REsp n. 143.071/AM
, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015 e
STF
–
RHC 101576
, Primeira Turma, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe de 14/08/2012).

Em outras palavras, a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. Destarte, ainda que a jurisprudência e a doutrina reconheçam como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima –, tratando-se de patamares meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, não se revestem de caráter obrigatório, de modo que é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu, exigindo-se apenas que seja proporcional.

Ao promover a dosimetria da pena em sua primeira fase, o d. relator da apelação criminal consignou o seguinte:

“
Na primeira fase de aplicação da pena, por incidirem todos os réus no mesmo juízo de culpabilidade, pelas mesmas circunstâncias, atento ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, observo que a
culpabilidade intensa
, uma vez que os agentes praticaram o crime em concurso de agentes contra uma única pessoa, de foram articulada, impossibilitando que a vítima tivesse qualquer reação de defesa, bons antecedentes, inexistência de elementos concretos nos autos, suficientes para auferir a conduta social e a personalidade dos agentes, os motivos e as consequências são inerentes ao tipo,
as circunstâncias em que ocorreu o crime demonstram uma maior ousadia dos réus em sua execução
, uma vez que abordaram a vítima em uma conveniência de posto de gasolina, local de grande movimentação de pessoas, com disparo de arma de fogo em via pública, causando intranquilidade na população e em seguida, levaram-na para um lugar ermo- local que obstou qualquer pedido de socorro, razão pela qual fixo à pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.” (ID 292098350 – p. 14/15, negrito no original).

No tocante à
culpabilidade
para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, e a superioridade numérica dos agentes, aliada ao elemento surpresa e à abordagem da vítima enquanto estava sozinha, constitui fundamento idôneo à negativação da citada circunstância judicial.

Ademais, “
4. As circunstâncias do crime, previstas no artigo 59 do CP como baliza para a fixação da pena-base, dizem respeito a elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, mostram-se relevantes para se apurar a reprovabilidade da conduta
.” (STJ – HC 196.575/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 27/8/2014), e o fato de o delito ter iniciado sua execução em uma conveniência de posto de combustíveis em um domingo à noite – dia da semana e horário comumente de intensa movimentação, prosseguindo para a via pública, inclusive com possível disparo de arma de fogo, colocando em risco a segurança e tranquilidade de elevado número de pessoas, autoriza a exasperação da pena-base, pelas
circunstâncias
do crime.

No caso em exame, pois, a imposição da pena básica em patamar superior ao critério paradigmático de 1/6 está fundada na idônea negativação de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, ambas com fundamentação adequada e específica, apta a afastar esse parâmetro prudencial, demonstrando-se concretamente as razões pelas quais a conduta do revisionando extrapolou a reprovabilidade inerente ao delito, autorizando, assim, a exasperação promovida.

Fosse pouco,
vale rememorar
que entendimento jurisprudencial
não se trata de lei [em sentido formal]
, portanto, não há como afirmar que discrepa do texto legal a não aplicação
in casu
do entendimento porventura constante de alguns julgados, e como já salientado antes, só é cabível a revisão do apenamento acobertado pela coisa julgada se houver erro técnico, ilegalidade ou injustiça no quantitativo punitivo arbitrado.

Destarte, não se verificando manifesta ilegalidade, tampouco teratologia, erro ou injustiça que possam ser considerados como infringentes da lei penal, no ponto, o pleito revisional avulta de todo improcedente.

2.
Da suposta ilegalidade decorrente da aplicação da causa de aumento de pena do art. 1º, §4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97
:

Por derradeiro, argumenta o revisionando que embora fosse policial ao tempo dos fatos, não estava em serviço quando da ocorrência do crime, motivo pelo qual seria indevida a aplicação da majorante em questão.

Nada obstante, há de se ter em conta que no caso em exame a causa de aumento foi aplicada em razão de o agente torturador ser funcionário público, o que por si só implica em maior reprovabilidade da conduta, sendo desimportante que estivesse em período de folga na data fatídica, pois, a condição de agente público não é elementar do crime de tortura e, de outro lado, infligir sofrimento à um cidadão apenas porque ele supostamente afrontou um policial numa contenda por motivos alheios à função pública, efetivamente extrapola a gravidade ínsita ao delito e justifica a imposição da especial aumentativa.

Nesse viés, não constitui ofensa ao princípio do
non bis in idem
a incidência da causa de aumento de pena contemplada no art. 1º, §4º, I, da Lei n. 9.455/97 ao crime de tortura praticado por policial militar, não exigindo a lei a condição de agente público para a perpetração do delito em referência. E de igual sorte, o fato de o policial militar não ter praticado o delito no exercício da função não tem o condão de afastar a especial aumentativa, mesmo porque a tortura praticada por indivíduo treinado para defender a sociedade tem altíssimo grau de reprovabilidade, e é o que foi levado em conta no v. acórdão condenatório, não havendo falar em ilegalidade flagrante capaz de autorizar a rescisão do julgado sob este ângulo específico.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TORTURA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MALTRATO AO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. NULIDADES (OFENSA AOS ARTS. 400 E 402 DO CPP). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ARTS. 563 DO CPP E

SÚMULA 523 DO STF. INTENSO SOFRIMENTO DA VÍTIMA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. POLICIAIS MILITARES. INCIDÊNCIA DO ART. 1º, § 4º, I, DA LEI 9.455/1997. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 7.
"Sendo maior a reprovabilidade da tortura cometida por agente público, a quem competia justamente cumprir a lei e respeitar os direitos individuais, mostra-se razoável e proporcional a aplicação da majorante inseria no art. 1º, §4º, I, da Lei n. 9.455/97
" (HC 279.328/MG, Sexta Turma, Rei. Min. NEFI CORDEIRO, DJe de 22/9/2014 e Agrg no REsp. 1.509.594/MG, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 31/3/2017). (...) 9. Agravo regimental desprovido
.” (STJ – AgRg no REsp 1.524.249/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 01/08/2017). Destaquei.

Por conseguinte, não há falar em dissonância do reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 1º, §4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97 com o texto expresso da Lei, motivo pelo qual deve ser mantida, resultando fadado ao insucesso o pleito revisional também nesse particular.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em sintonia com a opinião ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal ajuizada por

WILLIAM DE ARAÚJO OLIVEIRA
, mantendo incólume a condenação definitiva imposta na ação penal n. 0002515-70.2007.8.11.0037.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025